Tribunal: TJES
Processo: 5000125-72.2020.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000125-72.2020.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: NILSON DUARTI CONTI - ME
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000125-72.2020.8.08.0036

RECTE.: NILSON DUARTE CONTI - ME

RECDO.: BANCO DO BRASIL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

Ementa: RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NO EXTERIOR. NEGATIVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS OPERAÇÕES. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1 – Diante da alegação de não reconhecimento das compras realizadas no exterior, imperiosa a inversão do ônus da prova para que o requerido demonstre a legitimidade das operações, o que não ocorreu. 2 – Apesar do autor ser correntista do requerido, não houve prova, sequer, que o autor utilize seu cartão bancário na modalidade crédito, o que poderia ser feito mediante apresentação de simples histórico de faturas. 3 – Débito indevido, sendo acertada a decisão de declaração de inexistência de débitos. 4 – Em casos de negativação indevida, o dano moral é presumido. 5 – O valor de R$ 5.000,00 fixado em sentença mostra-se razoável, levando-se em consideração a excelente saúde financeira de que goza o recorrido, bem como, sua reincidência em casos semelhantes de desrespeito ao consumidor e, ainda, a abrangência nacional do cadastro no qual o nome da recorrida esteve negativado; 6 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95. 7 - Recurso a que se nega provimento, condenando o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.